Tribunal: TJES
Processo: 5014293-17.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2025-11-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014293-17.2025.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: PAULO CESAR MARTINS

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Nº
5014293-17.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: PAULO CESAR MARTINS

Advogado do(a) AGRAVANTE: ANGELA DA PENHA VOLKERS ROCHA - ES27856-A

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. DETRAÇÃO PENAL. RECOLHIMENTO DOMICILIAR NOTURNO. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Execução Penal interposto em favor de condenado à pena de 26 anos de reclusão, em regime fechado, pela prática do crime previsto no art. 217-A do Código Penal, visando ao reconhecimento do período de recolhimento domiciliar noturno, imposto como medida cautelar em substituição à prisão preventiva, para fins de detração penal. O juízo de origem reconheceu apenas 17 dias de remição por trabalho, indeferindo a detração pelo recolhimento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o período em que o apenado permaneceu submetido à medida cautelar de recolhimento domiciliar noturno, sem monitoramento eletrônico, pode ser computado para fins de detração penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A detração penal assegura que o condenado não cumpra duplamente restrições à liberdade, devendo ser abatido da pena o tempo de efetiva limitação do direito de locomoção (CP, art. 42; CPP, art. 387, §2º).

O recolhimento domiciliar noturno impõe significativa restrição à liberdade de ir e vir, ainda que não ocorra vigilância eletrônica, configurando modalidade de cumprimento de medida que limita o status libertatis.

O Superior Tribunal de Justiça, em recurso repetitivo (REsp 1.977.135/SC – Tema 1155), fixou a tese de que o período de recolhimento domiciliar noturno deve ser reconhecido para fins de detração penal, com conversão proporcional das horas em dias de pena, desprezando-se frações inferiores a 24 horas.

No caso concreto, comprovou-se que o agravante esteve preso provisoriamente entre 03/08/2015 e 24/08/2015, e, em seguida, submetido ao recolhimento domiciliar noturno até 16/06/2016, configurando restrição contínua e prolongada que deve ser considerada na execução da pena.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

O período de recolhimento domiciliar noturno configura restrição de liberdade e deve ser computado para fins de detração penal.

O cômputo deve observar a conversão proporcional das horas em dias de pena, desprezando-se frações inferiores a vinte e quatro horas, conforme fixado pelo STJ no Tema 1155.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 42; CPP, art. 387, § 2º; CPC, art. 932, IV e V, c/c CPP, art. 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.977.135/SC (Tema 1155), Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Terceira Seção, j. 23.11.2022, DJe 28.11.2022

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Nº
5014293-17.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: PAULO CESAR MARTINS

Advogado do(a) AGRAVANTE: ANGELA DA PENHA VOLKERS ROCHA - ES27856-A

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
Agravo de Execução Penal
interposto em favor de
PAULO CÉSAR MARTINS
,
em face da r. Decisão, (ID 15683056, pp. 01/04) proferida pelo Juízo da 8ª Vara Criminal de Vila Velha/ES – Exclusiva Regime Fechado, nos autos do processo de execução tombado sob nº 0020808-35.2016.8.08.0012, que reconheceu a remição de 17 (dezessete) dias de pena, em razão do trabalho desempenhado pelo apenado, e indeferiu o pedido de detração do período em que o agravante permaneceu submetido à medida cautelar de recolhimento domiciliar noturno.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Conforme se extrai dos autos, o agravante foi condenado à pena de 26 (vinte e seis) anos de reclusão, em regime fechado, pela prática de crime tipificado no artigo 217-A, caput, do Código Penal (estupro de vulnerável), nos autos do processo nº 0020335-54.2013.8.08.0012.

No curso da persecução penal, permaneceu preso provisoriamente de 03/8/2015 a 24/8/2015, quando obteve alvará de soltura, condicionado ao cumprimento da medida cautelar de recolhimento domiciliar noturno em dias úteis e integral nos dias de folga, o qual perdurou até a Audiência de Instrução e Julgamento, ocorrida em 16/6/2016, quando foi novamente decretada a custódia preventiva.

Verifica-se que a detração penal, prevista no artigo 42, do Código Penal e no artigo 387, § 2º, do Código de Processo Penal, visa assegurar o não-cumprimento duplo de sanções restritivas da liberdade, determinando a subtração, do total de pena imposta, do tempo que o condenado passou submetido a restrições de sua liberdade, mesmo que em modalidades distintas da prisão convencional.

O caso em exame revela que o recorrente esteve sujeito a medida cautelar de recolhimento domiciliar noturno, aplicada em substituição à prisão preventiva. Tal recolhimento noturno, ainda que sem supervisão eletrônica, impôs significativa restrição ao direito de locomoção, limitando a liberdade do recorrente, o qual se viu impossibilitado de circular livremente durante as horas estipuladas para o cumprimento da medida.

O Superior Tribunal de Justiça tem consolidado entendimento no sentido de que o período de recolhimento domiciliar noturno pode ser computado para fins de detração penal, desde que as horas cumpridas sejam calculadas proporcionalmente em dias de pena. A matéria foi apreciada pelo c. Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo (REsp nº 1.977.135/SC – Tema nº 1.155), sendo, portanto, vinculante e passível de decisão monocrática (art. 932, IV e V, do CPC c/c art. 3º, do CPP):

[...]. 4. Delimitadas as teses jurídicas para os fins dos arts. 927, III, 1.039 e seguintes do CPC/2015:

4.1. O período de recolhimento obrigatório noturno e nos dias de folga, por comprometer o status libertatis do acusado deve ser reconhecido como período a ser detraído da pena privativa de liberdade e da medida de segurança, em homenagem aos princípios da proporcionalidade e do non bis in idem.

4.2. O monitoramento eletrônico associado, atribuição do Estado, não é condição indeclinável para a detração dos períodos de submissão a essas medidas cautelares, não se justificando distinção de tratamento ao investigado ao qual não é determinado e disponibilizado o aparelhamento.

4.3. As horas de recolhimento domiciliar noturno e nos dias de folga devem ser convertidas em dias para contagem da detração da pena. Se no cômputo total remanescer período menor que vinte e quatro horas, essa fração de dia deverá ser desprezada.

5. Recurso especial provido para que o período de recolhimento domiciliar noturno e nos dias de folga obrigatório da recorrente seja detraído da pena que lhe foi imposta, nos moldes delineados.

(REsp n. 1.977.135/SC, relato
r Ministro Joel Ilan Paciornik, Terceira Seção, julgado em 23/11/2022, DJe de 28/11/2022.)

Assim, observa-se que o recolhimento domiciliar noturno, embora distinto da prisão em regime fechado, constitui-se em modalidade de restrição de liberdade que pode e deve ser considerada na detração penal.

No caso concreto, restou documentalmente comprovado que o agravante esteve preso provisoriamente de 03/8/2015 a 24/8/2015, e, a partir desta última data, permaneceu submetido à medida cautelar de recolhimento domiciliar noturno até a Audiência de Instrução e Julgamento, em 16/6/2016, iniciando a prisão definitiva no dia 17/6/2016. Trata-se, portanto, de restrição contínua, efetiva e prolongada ao seu direito de locomoção, circunstância que não pode ser ignorada na execução da pena.

Assim, reconheço a aplicação da detração penal para o período em que a agravante esteve sob recolhimento domiciliar, sendo, portanto, imprescindível a realização de novo cálculo da pena.

Importa destacar que o cômputo do período deve observar a metodologia fixada pelo STJ, que determina a conversão das horas de recolhimento em dias de pena, desprezando-se frações inferiores a vinte e quatro horas (Tema 1155).

Assim, caberá ao juízo das execuções proceder ao cálculo de liquidação, computando-se o tempo efetivo de recolhimento domiciliar noturno, em acréscimo ao período de prisão provisória, para fins de detração.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, reconhecendo o período em que o apenado cumpriu medidas cautelares de recolhimento domiciliar noturno como tempo de pena cumprido e determinando que o juízo de primeiro grau realize novo cálculo da pena do agravante.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)